Tribunal: TJES
Processo: 0000212-28.2020.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fixação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000212-28.2020.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JOSE JARDEL ASTOLPHO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por José Jardel Astolpho contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso adesivo de Myrella Salvador Perciano de Oliveira, para majorar a indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para R$ 150.000,00. O embargante alega contradição quanto ao valor da indenização e ao pensionamento mensal fixado em R$ 1.000,00, sustentando que ambos destoam da jurisprudência e da prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há contradição no acórdão quanto à majoração da indenização por danos morais para R$ 150.000,00;
(ii) estabelecer se há contradição quanto à manutenção do pensionamento mensal em R$ 1.000,00, mesmo sem prova da renda do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, entre premissas e conclusões, e não aquela decorrente da divergência entre o acórdão e outros precedentes ou da mera insatisfação da parte com o resultado.

A majoração do valor dos danos morais foi amplamente fundamentada no acórdão, que considerou a gravidade excepcional do caso — criança de 10 anos que presenciou o assassinato do pai, praticado por seu próprio tio —, circunstância que justificou o valor fixado e distinguiu o caso de hipóteses genéricas de morte.

A decisão não é contraditória, mas expressa um juízo de valoração específico do caso concreto, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, que impõe proporcionalidade entre a gravidade do dano e o quantum indenizatório.

Quanto ao pensionamento, o acórdão enfrentou expressamente a questão, mantendo o valor de R$ 1.000,00 por mês com base na conduta processual do próprio embargante, que havia ofertado e aceitado esse montante em manifestações anteriores, inclusive em agravo de instrumento.

A aplicação do parâmetro de 2/3 do salário-mínimo foi afastada justificadamente, pois não caberia reduzir o valor para menos do que o próprio embargante reconhecera como devido.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reavaliação dos fundamentos jurídicos já apreciados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e a jurisprudência do STJ.

Inexistente contradição, obscuridade ou omissão, resta caracterizada a tentativa de reexame do julgado sob o disfarce de embargos integrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência com precedentes ou pela insatisfação da parte.

A majoração do dano moral deve observar as circunstâncias específicas do caso, sendo legítima quando proporcional à gravidade e fundamentada nas particularidades do evento danoso.

O valor do pensionamento mensal pode ser mantido quando em conformidade com a proposta do próprio devedor, afastando-se a aplicação automática de parâmetros gerais.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou redimensionar valores já decididos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1.075.422/RJ
, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 10.02.2009, DJe 26.02.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000212-28.2020.8.08.0032

EMBARGANTE: JOSÉ JARDEL ASTOLPHO

EMBARGADO: MYRELLA SALVADOR PERCIANO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 14874844, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos:
(i)
conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto por José Jardel Astolpho e
(ii)
deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por Myrella Salvador Perciano de Oliveira, para majorar a indenização por danos morais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (ID 15226941) o Embargante aponta suposta contradição no acórdão, pois, segundo sustenta, a majoração do valor relativo aos danos morais estaria em contradição com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas.

Alega, ainda, um segundo ponto de contradição referente à manutenção do pensionamento mensal fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), sustentando que tal valor é excessivo e desprovido de base probatória, haja vista a inexistência de comprovação de renda do falecido genitor da Embargada. Requer a adequação do pensionamento para 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que adotam este percentual na ausência de elementos probatórios sobre os rendimentos da vítima.

Pois bem. Inicialmente, o Embargante sustenta existência de contradição no acórdão ao alegar que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o dano moral é exorbitante e destoa dos padrões jurisprudenciais adotados por este Egrégio Tribunal, citando julgados que arbitraram valores inferiores ou próximos a R$ 100.000,00 (cem mil reais) por vítima.

Contudo, a alegada contradição não se verifica no corpo do acórdão, uma vez que a fixação da indenização foi exaustivamente fundamentada exatamente nas peculiaridades e na gravidade excepcional do caso concreto, distinguindo-o de outros julgados com menor impacto emocional e social.

Conforme se verifica da análise do acórdão objurgado, ao examinar o recurso adesivo interposto pela parte autora da ação, o voto condutor explicitou os motivos para a majoração do
quantum
indenizatório, transcendendo a mera ocorrência do óbito e enfocando as circunstâncias qualificadoras do dano:

“A autora, Myrella Salvador Perciano de Oliveira, contava com apenas 10 (dez) anos de idade quando presenciou o assassinato de seu pai, Sebastião Carlos de Oliveira Filho. A circunstância de ter sido uma criança a testemunhar um evento tão traumático, somada ao fato de o crime ter sido praticado a mando de seu próprio tio, José Jardel Astolpho, um parente próximo, intensifica sobremaneira a dor, o desamparo e o trauma psicológico. A vivência de abandono e a ruptura abrupta de um vínculo familiar e provedor, de forma tão brutal e desumana, geram consequências psicológicas que acompanharão a vítima por toda a sua jornada de vida.”

A fundamentação do acórdão demonstra, portanto, que a majoração não foi arbitrária ou desproporcional, mas sim uma resposta judicial equilibrada a um dano de extrema gravidade, o qual demandava um valor que fosse capaz de compensar o sofrimento indizível da vítima e, simultaneamente, exercer a função pedagógica e punitiva inerente à reparação civil, tal como previsto no artigo 944 do Código Civil.

O fato de o Embargante apontar decisões em casos que ele considera “análogos” com valores distintos não representa uma contradição interna no acórdão, mas sim o seu desejo de aplicação de um critério de dosimetria que lhe seja mais favorável.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, ou seja, entre a premissa e a conclusão da própria decisão, ou entre os fundamentos do acórdão. Não se configura contradição quando a parte discorda da interpretação ou aplicação da lei ou do confronto do julgado com outros precedentes judiciais.

Ademais, frise-se, o Acórdão foi claro ao justificar a adequação do novo montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em face da gravidade da lesão e o sofrimento excepcional, estando devidamente motivada a distinção em relação a outros casos genéricos de morte, o que demonstra o enfrentamento completo da questão da dosimetria.

O recorrente ainda aponta suposta contradição relativa à manutenção do pensionamento mensal em R$ 1.000,00 (mil reais), alegando a ausência de prova da renda do falecido e requerendo a incidência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sugere a fixação em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo em tais casos.

Mais uma vez, percebe-se que o acórdão enfrentou pormenorizadamente essa questão, afastando a aplicação automática do parâmetro de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo com base em um critério processual e na conduta da própria parte requerida (ora embargante).

Conforme consignado no item 3.1 da fundamentação do voto condutor, a manutenção do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) foi ditada pela conformidade com a proposta oferecida pelo próprio requerido em sua contestação, bem como com a decisão anterior proferida por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento (nº 5000430-33.2021.8.08.0000), onde o próprio Embargante havia pleiteado a redução do pensionamento provisório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).

O voto condutor foi cristalino ao concluir que: “A fixação em 2/3 do salário-mínimo, embora seja um parâmetro comum na ausência de comprovação de renda, seria inferior ao valor que o próprio apelante se propôs a pagar e que já foi objeto de decisão favorável a ele em sede recursal anterior. Portanto, a manutenção do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o pensionamento mensal é medida que se impõe, estando em conformidade com a razoabilidade e com a conduta processual do próprio apelante”.

Desta forma, resta claro que a matéria foi analisada de forma robusta e fundamentada, demonstrando que a regra geral de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo na ausência de prova de renda foi afastada casuisticamente pela prévia manifestação de vontade e oferta de pagamento por parte do próprio Embargante, evidenciando a coerência lógica do julgado.

A divergência reside unicamente no desejo do Embargante de que, neste momento processual, seja aplicada uma regra distinta daquela que ele próprio aceitou ou propôs em fases anteriores. Tal pretensão, que busca a reavaliação dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à decisão, não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

A partir dos argumentos lançados, verifica-se inequivocamente que, sob a alegação falaciosa de contradição, os presentes aclaratórios visam, essencialmente, a reapreciação do mérito do julgamento, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cuja finalidade primordial é a integração da decisão judicial.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.